Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-97.2024.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002010-97.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 940.298.491-72 (APELADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002010-97.2024.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Município de Alegre do Norte/MT

Recorrido(s):

Wanderson Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo autor, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de
Alegre do Norte
na realização de iodoterapia para tratamento de câncer na tireoide (CID C73).

2. Nas razões recursais o Município sustenta que o valor depositado pelo Estado deveria ser ressarcido aos cofres municipais, e não devolvido ao próprio Estado, argumentando que efetuou o pagamento integral do tratamento, o que geraria enriquecimento ilícito do Estado caso este recebesse de volta o valor por ele depositado.

3. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o Munícipio de Porto Alegre do Norte/MT é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. Não se configura no caso hipótese de enriquecimento ilícito por parte do Estado, uma vez que este simplesmente depositou valores para cumprimento de ordem judicial, que acabaram não sendo utilizados para a finalidade pretendida porque o Município, já havia arcado integralmente com os custos do tratamento.

7. O artigo 884 do Código Civil, citado pelo recorrente, não se aplica à hipótese, pois não houve enriquecimento do Estado à custa do Município. O Estado não se apropriou de valores do Município, apenas realizou depósito judicial que não chegou a ser utilizado para a finalidade pretendida.

8. Ressalte-se que o pagamento integral realizado pelo Município foi ato de sua livre escolha, possivelmente visando à celeridade no atendimento ao paciente, sem qualquer acordo prévio com o Estado para posterior ressarcimento. Não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de ajuste entre os entes federativos nesse sentido.

9. Cabe destacar que, caso o Município pretenda o ressarcimento por parte do Estado, deve buscar a via por meio próprio, como ação de regresso ou outro instrumento processual adequado, com ampla discussão sobre os critérios de divisão de responsabilidades entre os entes no âmbito do SUS, e não por meio de simples transferência de valores depositados judicialmente pelo Estado.

10. O representante do Ministério Público, em plenário, manifestou pelo desprovimento do recurso inominado.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a medida liminar outrora deferida, para o fim de CONDENAR os requeridos a prestarem a necessária assistência à saúde do(a) requerente, assegurando que a parte autora seja submetida ao tratamento necessário. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Município informou a realização do pagamento do tratamento (ID 164007882). Contudo, o Estado também chegou a efetuar parte do valor (ID 163170501), e requereu o ressarcimento. Assim, considerando que o Município promoveu o pagamento integral, deve o Estado informar a conta bancária para o levantamento do valor. Para tanto, intime-se o Estado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários, e após, expeça-se o alvará. Sem custas, nos termos do art. 3, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001..”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da codnenação, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025